Tribunal: TJES
Processo: 0021099-92.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021099-92.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ARTELOC SERRA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO:
RP SERTAOZINHO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO
DOS MEIOS DE CITAÇÃO
– ENDEREÇO
CADASTRADO NOS ÓRGÃOS OFICIAIS
– RECURSO
DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria já firmou seu entendimento no sentido de que
a
citação por edital
se mostra plenamente válida
quando
esgotadas as diligências para a localização
da parte.

2. No caso em tela, houve
tentativa de
citação por meio dos correios
e

por
oficia
l
de justiça,
além das
consulta
s

aos sistemas da
Receita Federal

e
B
A
CE
N
JUD,
dos quais consta o mesmo endereço, mostrando-se
necessári
a
, portanto, a citação por edital.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
em face da
r.
sentença
a fls.
170/173,
que julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s

autora
is
,
condenando o
requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos até a data da entrega dos equipamento
s
,
bem como a indenizar a parte autora por perdas e danos no valor equivalente aos produtos não devolvidos,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia, unicamente, em torno da validade da citação por edital, ao fundamento do não esgotamento de meios válidos.

N
esse
ponto
,
a defesa sustenta
que a empresa não foi localizada no próprio endereço,
sendo deferida a citação por edital, sem que houvesse diligências a fim de localizar as pessoas de seus sócios.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o processo está tramitando desde o ano de 2014, em razão das infrutíferas tentativas de citação.

C
onsta
dos autos
a devolução da
carta registrada após três tentativas de
citação da demandada
nas seguintes datas: no dia 10/12/2014 às 16:00
(dezesseis
horas
)
; 11/12/2014 às
15:05 (quinze horas e cinco minutos) e 12/12/2014 às 13:11 (treze horas e onze minutos)
(
fls. 86/87
)
.

A
lém disso, foi expedida uma certidão de mandado negativo de cumprimento de citação, constando que:
“DEIXEI DE CITAR e ADVERTIR a RP SERTÃOZINHO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA,
tendo em vista que o imóvel encontra-se desocupado
, não obtendo, nas imediações,
quaisquer informações acerca do paradeiro da executada”.
(
fls. 113
e 120
)
.

Outrossim, foi realizada a consulta ao site da Receita Federal, no qual consta a informação de que a empresa Apelante está sediada no endereço posto na inicial (fl. 122).

N
o mesmo sentido, foi deferido
o pedido de
utilização do sistema B
A
CE
N
JUD
para conseguir a loca
liza
ção do endereço da Requerida, ora Apelante, no qual os resultados
também
constam o endereço declinado na inicial.

Dessa forma, está claro que
foram esgotad
a
s todos as tentativas de localizar a empresa
Apelante
,
em consonância com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 - A citação do réu por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, ou seja, apenas quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do requerido por oficial de justiça. 2 A jurisprudência pátria já firmou seu entendimento no sentido de que a citação editalícia só pode ser realizada após esgotadas as diligências para a localização do executado, sendo clara a sua nulidade nos casos em que a comunicação for realizada em endereço desatualizado e no qual já não mais funcionava a pessoa jurídica. 3 - Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00079607320188080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2019)

Dito isso, comprovado que foram frustrados todos os meios disponíveis para citação da empresa, a citação por edital se mostra plenamente válida.

Registre-se, por oportuno, que não consta nos autos qualquer outro endereço senão o indicado na inicial, consolidando-se a tese de necessidade da citação por edital.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença de primeiro grau.

O
bserva-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação e, considerando o
a
rtigo 85, §11°, do Código de Processo Civil,
majoro-os para 12% doze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)